Tribunal: STF
Processo: ARE 1550277
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 81):



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - ISS (I) RECURSO DO MUNICÍPIO - EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE OUTROS MUNICÍPIOS (CPOM) -EXPEDIENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1167509/SP - EMPRESA PRESTADORA SEDIADA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SERVIÇOS PRESTADOS QUE SE ENQUADRAM NA REGRA GERAL CONTIDA NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03 - RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO MUNICÍPIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ESTABELECIMENTO PRESTADOR - INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM RETIDOS E RECOLHIDOS PELOS TOMADORES DOS SERVIÇOS - EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO ISS - OBSERVÂNCIA DO ART. 166, DO CTN - (II) RECURSO DA PARTE AUTORIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE ADOTOU O MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO MUNICÍPIO - OBEDIÊNCIA AOS TEMAS 810, DO COL STF, 905, DO COL STJ E PRINCÍPIO DA ISONOMIA - JUROS DE MORA INDEVIDOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO C. STJ - ADOÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21 -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESTE PONTO - PRECEDENTES - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 83), foram rejeitados (Doc. 86).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SAÚDE COMPLETA PRONTO SOCORRO E CLÍNICA MÉDICA LTDA aponta violação aos arts. 5º, caput; 150, II; e 156, III, da CF/88.



    Alega, em síntese, que os encargos para atualização monetária e juros de mora dos indébitos tributários devem ser os mesmos que a Fazenda Pública impõe aos devedores de seus tributos, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, no período anterior à vigência da EC 113/2021. 



    Por esse motivo, pretende a reforma do acórdão recorrido para determinar o pagamento dos juros de mora de 1% ao mês desde o recolhimento indevido, no período anterior ao trânsito em julgado da decisão, e anterior à vigência da EC 113/2021.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores com base em pronunciamento do Col. STF, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à disposição constitucional enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (Doc. 103, fl. 1).



    No Agravo, a parte agravante alega a efetiva violação de dispositivos e princípios constitucionais relativos aos critérios para atualização de indébito e incidência de juros de mora desde o recolhimento indevido (Doc. 109).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 95, fls. 5-6):



    “II.3 – REPERCUSSÃO GERAL 



    16. Em função do quanto disposto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 1.035 e seguintes do CPC, a Recorrente passa a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no presente Recurso, de modo a comprovar que a matéria em questão não trata de mero interesse particular. 



    17. O art. 1.035 do CPC é o dispositivo que estabelece os critérios para configuração da repercussão geral. A questão atinente à ofensa ao art. 195 e 195, XII, da CF, e por decorrência ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF possui repercussão geral, considerando que a motivação das decisões judiciais é garantia constitucional do processo que deve ser respeitada por todo o Poder Judiciário, motivo pelo qual, sem dúvida, é necessário o pronunciamento desta E. Corte sobre o tema, já que a matéria ultrapassa os interesses subjetivos da lide, possuindo repercussão geral sob os aspectos político, jurídico e social.



    18. Por outro lado, conforme o dispositivo legal acima colacionado, verifica-se a existência de repercussão geral em todos os processos tributários, em especial no presente caso, considerando que a discussão acerca da vedação do direito à recuperação do indébito tributário com a devida atualização e incidência de juros de mora, interessa a todos os contribuintes, tendo impacto direto na economia como um todo. 



    19. Ainda, este E. STF reconheceu a repercussão geral da matéria tratada nos presentes autos, no RE nº 870.947/SE (“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”), sendo proferido o v. acórdão a respeito do mérito, o qual já conta com trânsito em julgado desde 03/03/2020. 



    20. Sendo assim, este caso contém questões que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, pois se aplicam e interessam a todos os contribuintes, comprovando a repercussão no ponto de vista social. De igual modo, a discussão da matéria em questão comprova a presença de questões relevantes do ponto de vista jurídico, que dizem respeito à inobservância de garantia constitucional, e à ordem econômica e social. 



    21. Assim, é mais que evidente a existência de repercussão geral no caso em comento, em face do seu impacto econômico, social e jurídico, motivo pelo qual é de rigor o conhecimento e processamento deste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 81, fl. 12):



    “Com relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, a r. sentença comporta pequeno reparo apenas em relação ao termo inicial para aplicação da EC 113/21. 



    Observo que, na ocasião do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, Tema 905 tese 3.3 (que guarda correspondência com o Tema 810, RE 870947, do STF), submetido ao regime de recursos repetitivos, foi estabelecido que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributos pagos em atraso, em homenagem ao princípio da isonomia tributária.



    Assim, ao determinar a correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do recolhimento indevido, verifica-se que foi adotado o mesmo critério de correção monetária utilizado pelo Município de São Paulo, nos termos das Leis Municipais 13.275/02 e 13.476/02.



    E, diferentemente do alegado pela parte autora, os juros de mora não são devidos antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito de restituição do indébito tributário, momento a partir do qual surge a mora do ente tributante.



    Nesse sentido, aliás, é o teor da Súmula nº 188, do Col. STJ: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”. 



    Contudo, a incidência da taxa Selic deve ocorrer não apenas após o trânsito em julgado da r. sentença, mas desde a entrada em vigor da EC 113/21, conforme expressamente requerido no pedido formulado pela parte autora (fl. 768). Observo, nesse sentido, que tal expediente lançado pela parte faz presumir ter desistido da alegação de inconstitucionalidade do referido dispositivo, uma vez que seu pedido se mostra incompatível com tal argumento.



    (...)



    Por essas razões, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para que seja adotada a taxa Selic como critério de atualização monetária após a vigência da EC 113/21. Observo que, como o trânsito em julgado se dará após a EC 113/21, não caberá o computo dos juros previstos no art. 167, do CTN, porquanto a Selic, por definição constitucional, deve incluir a correção monetária e juros de mora.”



    De todo modo, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que os juros de mora, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CTN, ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES. 



    1. Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    2. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal firmou-se no sentido de que os juros de mora, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, CTN). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 701.757 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 29/10/2009) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO STF. 



    1. O termo inicial da fluência dos juros moratórios, na repetição do indébito, dá-se na data do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN). Precedentes. Agravo regimental do IPESP provido. 



    2. Uma vez provido o recurso extraordinário, cabe à Corte a fixação dos honorários advocatícios. Agravo regimental do autor ao qual se dá parcial provimento, para fixar os honorários em 5% do valor da condenação.” (RE 598681 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1°/3/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente